Tribunal: TJMT
Processo: 1023010-13.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023010-13.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAQUEL LUCIA DA COSTA DIAS - CPF: 014.277.691-25 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), HS FINANCEIRA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 07.512.441/0001-11 (APELADO), CARLOS EMILIO JUNG - CPF: 361.533.890-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÍVIDA PRESCRITA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral, fundado em alegada restrição indevida decorrente de anotação de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, relativa a operação com instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o registro de dívida vencida e supostamente prescrita no SCR, mesmo após o decurso de cinco anos, configura ato ilícito ensejador de dano moral; (ii) saber se a manutenção do registro da dívida no SCR caracteriza restrição indevida ao crédito, à luz da função fiscalizatória e informativa do sistema.

III. Razões de decidir

3. O SCR tem natureza legal, com finalidade regulatória e fiscalizatória, não se confundindo com os cadastros restritivos de crédito como SPC ou SERASA, conforme previsto na Resolução CMN no 5.037/2022.

4. A manutenção do histórico de crédito após cinco anos decorre de obrigação legal e não representa, por si, ilicitude ou restrição indevida, especialmente quando ausente comprovação de recusa concreta de crédito.

5. Para a configuração do dano moral é imprescindível a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal. No caso, não se verificou conduta abusiva ou manutenção indevida da anotação, nem negativa comprovada de crédito.

6. O registro foi baixado antes do ajuizamento da ação, e a autora não comprovou que tenha sofrido prejuízo concreto ou abalo à honra decorrente da anotação.

7. A instituição financeira agiu no exercício regular de direito, limitando-se a cumprir determinação normativa do Banco Central.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. O registro de operação vencida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), por si só, não configura dano moral, se ausente prova de negativa concreta de crédito ou de prejuízo efetivo. 2. A instituição financeira que informa a operação ao SCR, nos termos da regulamentação vigente, atua no exercício regular de direito, não sendo cabível indenização por dano moral nesse contexto.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 188, I, e 927; CF/1988, art. 5o, X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.099.527/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14.09.2010; TJMT, Ap. Cív. 1024598-12.2023.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 15.05.2024; Súmula 385/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
RAQUEL LUCIA DA COSTA DIAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.o 1023010-13.2024.8.11.0041 ajuizado em desfavor de HS FINANCEIRA SA - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 334400377), alegando, em síntese, que a sentença merece reforma integral, pois o juízo de primeiro grau equivocou-se na leitura do extrato do Banco Central extraído em 03/06/2024, que demonstra a restrição de 04/2019, prescrita em 04/2024, no importe de R$ 443,08. Argumenta que a sentença contraria a Súmula 323 do STJ, que afirma que o SCR é um cadastro restritivo. Sustenta que a restrição mantida prescrita junto ao SCR não pode perdurar
ad eternum
, causando prejuízos na saúde financeira da Recorrente, caracterizando má prestação de serviço.

A apelante afirma que o SCR com apontamento de dívida vencida ou prescrita impede a obtenção de crédito, questionando a finalidade das instituições de crédito requererem autorização do contratante para checar tal plataforma se o sistema fosse apenas informativo. Ressalta que não negou a existência da dívida em momento algum, apenas requereu a aplicação do instituto da prescrição amparado pela Súmula 323 do STJ.

Argumenta ainda que o SISBACEN é cadastro restritivo ao crédito e que o apontamento indevido gera dano moral, citando jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça. Defende que a manutenção do cadastro restritivo por mais de cinco anos é ilegal, não agindo o Requerido de boa-fé.

Invoca o artigo 43, parágrafo 5o da Lei Consumerista, que estabelece que consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. Cita a Súmula 323 do STJ, segundo a qual "a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução".

Sustenta que o Requerido deixou de juntar em Contestação qualquer documentação capaz de combater o ato ilícito decorrente da manutenção indevida junto ao Banco Central, mas confirmou que houve o acordo administrativo e foi devidamente adimplido pelo Requerente. Argumenta que a indenização pleiteada é decorrente de ato ilícito praticado pelo Requerido, vez que houve a manutenção do CPF/MF do Requerente junto ao Banco Central.

Por fim, requer a reforma in totum da sentença do Juízo a quo, declarando inexigível o débito prescrito em decorrência da manutenção indevida junto ao Banco Central SCR, e a condenação em responsabilidade civil de 20 salários mínimos e honorários advocatícios, em consonância à Súmula 323 do STJ.

Dispensa-se o recolhimento do preparo, vez que a parte é beneficiaria da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões (ID 334400392), a apelada sustenta a inexistência de responsabilidade civil, argumentando que a dívida da apelante é oriunda do cartão HS Card e que, conforme extrato anexado aos autos, a cliente fez uso do cartão, restando inadimplente durante o período de 15/04/2019 a 15/11/2019, sendo legítima a cobrança dos referidos valores. Afirma que nunca realizou o apontamento do nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito, e que a recorrente não trouxe aos autos qualquer documento que demonstre a suposta inscrição, apenas o Relatório de Empréstimos e Financiamentos SCR.

Explica que o relatório de empréstimos e financiamentos SCR não se trata de apontamentos junto aos órgãos de proteção ao crédito, mas tão somente a comunicação sobre todas as operações de crédito feitas pelos consumidores junto ao Sistema de Informação de Crédito (SCR), procedimento padrão exigido na Resolução CMN n° 5037, de 29/09/2022. Cita o parágrafo único do artigo 3o da referida Resolução, que exige a comunicação ao Banco Central do Brasil de todas as operações, independente do adimplemento.

Esclarece que as instituições financeiras são obrigadas a informar mensalmente as operações relativas aos seus clientes, devendo informar também a situação da operação, como por exemplo, o adimplemento ou inadimplemento das dívidas e os vencimentos. Afirma que essas informações não foram realizadas com intuito restritivo de crédito ou com intento de cobrança, mas em atendimento à obrigação imposta pela Resolução.

Destaca que apenas a própria recorrente detém acesso às informações anteriores a 24 meses por meio do Registrato, e que as instituições financeiras que possuem acesso ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) estão limitadas a consultar apenas os últimos 24 meses retroativos, havendo necessidade de autorização do titular para consultas correspondentes a prazos superiores.

Reitera que a análise detida do Relatório de Empréstimo e Financiamento SCR confirma que após o período de outubro de 2023, o registro da HS FINANCEIRA SA já não mais indicava Prejuízo, e que a menção do débito no extrato emitido em 2024 se deu em razão da inclusão do histórico da operação e não em decorrência da permanência da anotação negativa por todo o período transcorrido.

Argumenta que a alegação da apelante de que a inscrição negativa estava ativa e permanente impedindo o crédito em 2024 restou prejudicada pela prova dos autos, pois a informação de prejuízo não perdurou indevidamente, tendo sido baixada em virtude da quitação antes mesmo do ajuizamento da demanda. Cita jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que corrobora seu entendimento.

Quanto aos danos morais, sustenta que a conduta adotada pela apelada é consequência do inadimplemento da apelante e decorre exclusivamente de obrigação legal, e que se a parte sofreu qualquer abalo de ordem moral, foi por fato exclusivamente imputável à sua própria conduta, que contratou o serviço de cartão de crédito sem efetuar o pagamento.

Por fim, requer seja negado provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo-se hígida a sentença no tocante à improcedência dos pedidos autorais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
RAQUEL LUCIA DA COSTA DIAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.o 1023010-13.2024.8.11.0041 ajuizado em desfavor de
HS FINANCEIRA SA - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Infere-se da inicial que a autora, ora apelante, ajuizou ação alegando que ao tentar obter crédito foi surpreendida com uma anotação de suposta dívida prescrita em seu nome junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), referente a um débito de R$ 443,08 (quatrocentos e quarenta e três reais e oito centavos), classificado como prejuízo/vencido em 04/2019. Argumentou que a manutenção dessa informação após o transcurso do prazo prescricional constitui ato ilícito e restrição indevida ao crédito.

A tutela de urgência foi indeferida (ID 159375505). Devidamente citada, a ré apresentou contestação (ID 165776979), defendendo a natureza meramente informativa do SCR/SISBACEN, distinguindo-o dos cadastros restritivos tradicionais (SPC/SERASA). Sustentou que a dívida era legítima, oriunda do uso de cartão de crédito, e que o registro no SCR é uma obrigação legal (Resolução CMN n° 5037/2022), não se tratando de negativação. Afirmou ainda que a dívida foi quitada pela autora em 17/11/2023 (ID 165779302).

A autora apresentou impugnação à contestação (ID 165954497), refutando as alegações da ré e reiterando que o SCR possui natureza restritiva e que a manutenção do registro de dívida prescrita é ilegal, configurando dano moral
in re ipsa.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença (ID 334400374) que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, fundamentando que o Sistema de Informações de Crédito (SCR) sob a gestão do Banco Central do Brasil (BACEN) possui finalidade primordial de atuar como sistema de informação e fiscalização, instrumentalizando o BACEN na supervisão do risco de crédito no Sistema Financeiro Nacional. Destacou que a manutenção do histórico de crédito no SCR, mesmo após o decurso do prazo quinquenal previsto no Código de Defesa do Consumidor, decorre do dever legal das instituições financeiras de alimentar o sistema e não se confunde com a manutenção de restrição perante os órgãos de proteção ao crédito. Concluiu que a alegação da autora de que a inscrição negativa estava ativa e permanente impedindo o crédito em 2024 restou prejudicada pela prova dos autos, pois a informação de prejuízo não perdurou indevidamente, tendo sido baixada em virtude da quitação antes mesmo do ajuizamento da demanda. Vejamos:

“[...] Diante do exposto, e com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por RAQUEL LUCIA DA COSTA DIAS em face de HS FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

CONDENO a Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 28.683,08), nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em virtude da justiça gratuita deferida (ID 159375505). [...]”

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso gravita em torno da natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e da licitude ou ilicitude da manutenção de registro de débito classificado como "prejuízo" após o alegado transcurso do prazo prescricional, bem como da configuração ou não de dano moral indenizável decorrente dessa situação.

Importante destacar que, o SCR não possui, prima facie, natureza desabonadora, consistindo em banco de dados destinado precipuamente à consulta pelo próprio Banco Central e pelas instituições financeiras para avaliação de risco na concessão de crédito. No entanto, é inquestionável que o lançamento de informações inexatas ou indevidas no SCR tem o condão de prejudicar o consumidor em sua esfera patrimonial, ao dificultar ou mesmo impossibilitar o acesso a operações de crédito.

Essa distinção fundamental foi reconhecida pela jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, que já se manifestou no sentido de que:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. LIMINAR OBSTATIVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL . RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1.
As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários
. 2 . A inclusão do nome da parte autora no Sisbacen, enquanto o débito estiver sub judice, configura descumprimento de ordem judicial proferida em sede de ação revisional de contrato, que, em antecipação de tutela, determinou à instituição bancária que se abstenha de negativar o nome da recorrida em qualquer banco de dados de proteção ao crédito. 3. Recurso especial não provido.” (STJ -
REsp: 1099527 MG
2008/0243062-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/09/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2010) (destaquei)

No entanto, embora possam influenciar indiretamente a análise de risco creditício, os registros no SCR
decorrem de obrigação legal imposta às instituições financeiras, que devem prestar informações sobre as operações de crédito ao Banco Central
, nos termos do art. 5o da Resolução CMN n. 5.037/2022. Cito:

“Art. 5o As instituições referidas no art.
4o devem remeter ao Banco Central do Brasil informações relativas às operações de crédito
, conforme definido no art. 3o, inclusive de:

I - outras entidades, não mencionadas no art. 4o, que tenham suas demonstrações contábeis consolidadas nos seus respectivos conglomerados prudenciais; e

II - programas ou fundos públicos, inclusive os municipais, os estaduais e os constitucionais federais, não consolidados nos respectivos conglomerados prudenciais, nos quais as instituições referidas no caput ou as entidades referidas no inciso I desempenhem função de administrador, agente financeiro ou operador.

§ 1o O disposto no inciso I do caput não se aplica aos créditos resultantes de vendas mercantis ou de prestação de serviços a prazo realizados pelas referidas entidades.

§ 2o Para as entidades e programas ou fundos citados nos incisos I e II do caput, a remessa de que trata este artigo deve ser realizada pela instituição líder do conglomerado.”

Ademais o próprio Banco Central esclarece em seu site institucional que:

“O Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR)
não é atualizado imediatamente após o pagamento da dívida
. Os bancos enviam as informações
uma única vez por mês
.

Para ver se a dívida foi paga,
você pode consultar o relatório no mês seguinte ao pagamento, por volta do dia 20
. O sistema
não limpa o histórico e a dívida continua aparecendo nas datas em que ficou atrasada
. Se precisar comprovar o pagamento antes da atualização, peça o comprovante de quitação ao banco. Ressaltamos, contudo, que isso não atualiza o relatório.
A atualização ocorrerá apenas por volta do dia 20 do mês seguinte ao pagamento da dívida
.

Caso o relatório do mês do pagamento já esteja disponível, mas os dados não tenham sido atualizados, pode ser que seu banco ainda não tenha enviado as informações do SCR para o Banco Central. Essa é uma situação de exceção, pois em geral as informações são encaminhadas no prazo correto. No entanto, se isso ocorrer, procure seu banco.”

Dessarte, como demonstrado acima, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR)
NÃO se confunde com os tradicionais
"serviços de proteção ao crédito"
a que se refere à Súmula 323 do STJ.

Enquanto os cadastros de inadimplentes como SPC e SERASA têm por finalidade precípua informar o mercado sobre a existência de dívidas não pagas, funcionando como instrumento de proteção aos fornecedores de crédito, o SCR tem natureza eminentemente fiscalizatória e regulatória, voltada à supervisão do sistema financeiro nacional pelo Banco Central.

Todavia, o reconhecimento de que o SCR pode ter efeitos restritivos não implica automaticamente na aplicação do mesmo regime jurídico dos cadastros de inadimplentes tradicionais. A própria natureza e finalidade do SCR, voltadas à supervisão do sistema financeiro e à avaliação de risco, distinguem-no dos cadastros de proteção ao crédito convencionais.

No caso em apreço, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, especialmente o extrato do SCR juntado pela própria autora (ID 157634430), o registro da dívida junto à HS FINANCEIRA SA no valor original de R$ 443,08, que atingiu R$ 2.856,54 com a classificação "Vencida/Prejuízo", constou no histórico de 04/2019 até outubro de 2023. Após esse período, o registro já não mais indicava "Prejuízo", conforme reconhecido pela própria sentença recorrida.

A apelante argumenta que o extrato foi extraído em 03/06/2024, demonstrando a restrição de 04/2019, prescrita em 04/2024. Contudo, uma análise atenta do documento revela que
o extrato apenas reflete o histórico das operações da autora no período de abril de 2019 a abril de 2024
,
NÃO significando que a anotação negativa
permaneceu ativa durante todo esse período. O que se verifica é que o registro da operação em prejuízo constou até outubro de 2023, quando a dívida foi quitada, conforme informado pela própria instituição financeira (ID 165779302) e não impugnado especificamente pela apelante.

Portanto, entendo que o SCR- Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um
sistema de controle e fiscalização da atividade bancária
criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes.

Ocorre que, no caso em exame, não há nos autos elementos suficientes para demonstrar que o autor tenha sido efetivamente privado de acesso ao crédito em razão do lançamento indevido no SCR. A simples alegação genérica de abalo creditício, sem a demonstração concreta de negativa de crédito ou de prejuízo efetivo, não se mostra suficiente para a configuração do dano moral indenizável, quando se trata especificamente do Sistema de Informação de Crédito.

Para a configuração da responsabilidade civil e consequente dever de indenizar, faz-se necessária a conjugação de três elementos essenciais: conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

No caso em análise,
não se vislumbra ilicitude na conduta do apelada, que se limitou a cumprir obrigação legal de prestar informações ao Banco Central sobre operações de crédito realizadas com o apelante, nos termos da regulamentação vigente.

Logo, nessa perspectiva, a inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida,
não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida,
uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) . AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PRÉVIAS LEGÍTIMAS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I . Caso em exame 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de débito de R$ 10.389,28 lançado no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, bem como à exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e ao pagamento de honorários sucumbenciais . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o registro do débito em sistema regulatório de crédito do Banco Central (SCR) gera, por si só, dano moral indenizável; e (ii) a existência de anotações preexistentes legítimas em nome do autor afasta a condenação por danos morais. III . Razões de decidir 3. O SCR tem natureza regulatória e fiscalizatória, distinta dos cadastros de inadimplentes como SPC e SERASA, não sendo, por si só, desabonador. 4. A manutenção de registro vencido após cinco anos não caracteriza ilicitude quando não demonstrado prejuízo efetivo . 5. A simples inclusão no SCR, desacompanhada de negativa de crédito ou comprovação de abalo concreto à esfera moral do consumidor, não configura, por si, dano moral. 6. O apelado possui inscrições prévias legítimas, conforme documento nos autos, atraindo a aplicação da Súmula 385/STJ, o que afasta a indenização por dano moral . IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação por danos morais. Tese de julgamento: “1 . A inclusão de registro vencido no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sem comprovação de prejuízo concreto, não enseja, por si, dano moral indenizável. 2. A existência de inscrições preexistentes legítimas afasta a configuração de abalo moral reparável por indenização, nos termos da Súmula 385/STJ.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts . 186 e 927; CF/1988, art. 5o, X; Súmula no 385/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.099 .527/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14 .09.2010; TJMT, Ap. Cív. 1024598-12 .2023.8.11.0002, Rel . Des. Serly Marcondes Alves, j. 15.05 .2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10458435920238110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2025).

Diante do exposto, concluo que a sentença recorrida não merece reparos, pois corretamente reconheceu a inexistência de ato ilícito praticado pela instituição financeira e, consequentemente, a ausência do dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em favor do patrono da apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante (artigo 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026